Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-94.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801299-94.2021.8.14.0060

APELANTE: ELIO MATIAS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRAS PROFERIDAS EM CONTEXTO DE CIÚMES E INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Elio Matias Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/2006, em relação à ex-companheira, bem como pela prática de 02 (duas) ameaças dirigidas ao então companheiro da vítima, em concurso material, fixando-se a pena definitiva em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Consta dos autos que, após o término da união estável mantida por aproximadamente 09 (nove) anos, o acusado passou a proferir ameaças reiteradas contra a vítima, afirmando que procuraria o novo companheiro dela “nem que fosse no inferno”, que “eu ou ele vamos morrer”, que somente se separariam “depois que um morrer”, além de mencionar possuir ligação com integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as expressões atribuídas ao apelante configuram o delito de ameaça ou se constituem meros desabafos proferidos em contexto de ira, ciúmes ou abalo emocional; (ii) saber se houve demonstração do dolo necessário à configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal; (iii) saber se a alegada embriaguez do acusado afasta a tipicidade ou a responsabilidade penal; e (iv) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito de ameaça é crime formal que se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido, bastando que a conduta seja apta a incutir temor na vítima.

5. As expressões atribuídas ao apelante, especialmente aquelas relacionadas à morte da vítima ou de seu companheiro, bem como a referência a suposta ligação com organização criminosa, revelam conteúdo intimidatório inequívoco, superando a esfera do mero desabafo ou bravata.

6. O contexto de violência doméstica e familiar, aliado ao inconformismo do acusado com o término do relacionamento, confere especial gravidade às ameaças, reforçando sua aptidão para causar temor e abalar a tranquilidade psíquica da ofendida.

7. O dolo exigido pelo art. 147 do CP consiste na vontade consciente de intimidar a vítima mediante promessa de mal injusto e grave, não se exigindo propósito efetivo de concretizar a ameaça.

8. A alegação de que as ameaças foram proferidas em momento de raiva, ciúmes ou forte emoção não afasta o elemento subjetivo do tipo, especialmente diante da reiteração das condutas e da gravidade das expressões utilizadas.

9. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II do CP, inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior.

10. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela própria admissão do apelante quanto à prolação das ameaças.

11. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

12. Inexistindo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos e da responsabilidade penal do acusado, mostra-se inviável a absolvição com fundamento nos arts. 386, II, ou 386, VII do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de ameaça consuma-se com a promessa séria de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima, independentemente da efetiva execução do mal prometido. 2. Expressões relacionadas à morte da vítima ou de terceiros, proferidas em contexto de violência doméstica e familiar, possuem idoneidade para caracterizar o delito previsto no art. 147 do CP. 3. A embriaguez voluntária, bem como o estado de ira, ciúmes ou inconformismo com o término de relacionamento, não afastam a tipicidade nem a responsabilidade penal do agente. 4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar decreto condenatório em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, e 147; CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0811176-57.2021.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 19.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Elio Matias Dias, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu (ID 29512491), que, na Ação Penal nº 0801299-94.2021.8.14.0060, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de ameaça combinado com as disposições da Lei nº 11.340/2006, em relação às ameaças proferidas contra V. B. M., bem como pelo delito do art. 147 do Código Penal, por 02 (duas) vezes, contra o então companheiro da vítima, fixando-lhe a pena definitiva, após o concurso material, em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID 29512462) que o acusado, após o término da união estável mantida por cerca de 09 (nove) anos com a vítima V. B. M., ocorrido em março de 2021, passou a proferir ameaças contra ela em razão de não aceitar o fim do relacionamento. Narra a exordial que, em 25/04/2021, o denunciado enviou áudios via
WhatsApp
afirmando que procuraria o novo companheiro da vítima “nem que fosse no inferno” e que “eu ou ele vamos morrer”. Em outra ocasião, teria dito pessoalmente à ofendida: “A gente nasceu um pro outro e você não vai se separar de mim, só vamos separar depois que um morrer”. Consta, ainda, que, em 12/08/2021, por volta das 19h40min, o acusado compareceu ao local de trabalho da vítima, acompanhado de 02 (dois) parentes conhecidos como “Eliel” e “Leo”, ocasião em que teria dito: “Manda esse cara ir embora dessa casa! Nós temos um amigo no Comando Vermelho. Eu não queria fazer isso contigo, mas você tá me obrigando”.

Em razões recursais (ID 29512495), o apelante sustenta

a atipicidade da conduta, ao argumento de que o crime de ameaça exige promessa séria, idônea e apta a incutir fundado temor na vítima, o que não teria ocorrido no caso concreto. Afirma que não restou demonstrado dolo específico de causar mal injusto e grave, pois as palavras teriam sido proferidas em momento de raiva, ciúmes e embriaguez, após o término do relacionamento.

Aduz que o estado de ebriedade teria retirado a lucidez necessária à configuração do elemento subjetivo do tipo penal, embora reconheça que a embriaguez voluntária não exclui, por si só, a imputabilidade penal.

Sustenta, ainda, que manifestações realizadas em contexto de ira ou abalo emocional configurariam mero desabafo ou bravata, incapazes de caracterizar o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Ao final, requer a absolvição com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões (ID 29512506), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida (ID 33268938).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar: se as condutas atribuídas ao apelante são atípicas, por ausência de ameaça séria, idônea e apta a incutir temor; se houve dolo específico de ameaçar; se eventual estado de embriaguez ou abalo emocional afastaria a tipicidade ou a culpabilidade; e se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação.

Consta dos autos que Elio Matias Dias foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, em razão de ameaças dirigidas à vítima V. B. M., sua ex-companheira, bem como por ameaças relacionadas ao então companheiro da ofendida.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2.
Mérito.

2.1. Da absolvição por atipicidade da conduta. Ausência de dolo específico.

A defesa sustenta que as expressões atribuídas ao apelante não configurariam ameaça penalmente relevante, por se tratar de palavras proferidas em contexto de raiva, ciúmes, embriaguez e inconformismo com o término da relação.

A tese não merece prosperar.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se quando o agente ameaça alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de delito formal, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido, bastando que a ameaça seja séria, verossímil e idônea a incutir temor na vítima.

No caso concreto, as falas atribuídas ao apelante não se limitam a meras expressões vagas, isoladas ou desprovidas de gravidade. Segundo consta dos autos, o recorrente teria dito, entre outras expressões, que procuraria o novo companheiro da vítima “nem que fosse no inferno”, que “eu ou ele vamos morrer”, bem como que a separação somente ocorreria “depois que um morrer”. Há, ainda, referência a ameaça envolvendo suposto vínculo com facção criminosa, ao afirmar: “Nós temos um amigo no Comando Vermelho. Eu não queria fazer isso contigo, mas você tá me obrigando”.

Tais expressões, consideradas no contexto de término de relação afetiva, inconformismo do acusado e reiteração das condutas, possuem aptidão concreta para intimidar a vítima. Não se trata de simples desabafo ou bravata inócua, mas de promessas de mal grave, vinculadas à morte, perseguição e intimidação.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a análise da idoneidade da ameaça deve considerar o contexto relacional em que proferida. A ameaça dirigida por ex-companheiro inconformado com o fim do relacionamento possui especial potencial intimidatório, sobretudo quando reiterada e acompanhada de expressões que indicam possível violência futura.

Assim, afasto a alegação de atipicidade.

A defesa também sustenta ausência de dolo específico de causar mal injusto e grave, afirmando que o apelante teria agido movido por ciúmes, raiva e abalo emocional.

Sem razão ao apelante nesse ponto.

O dolo exigido pelo art. 147 do CP consiste na vontade livre e consciente de intimidar a vítima mediante promessa de mal injusto e grave. Não se exige propósito efetivo de concretizar o mal prometido, bastando a intenção de ameaçar.

As declarações atribuídas ao apelante revelam conteúdo intimidatório evidente. Ao mencionar morte, perseguição ao novo companheiro da vítima e suposto vínculo com integrante de facção criminosa, o acusado exteriorizou ameaça apta a abalar a tranquilidade psíquica da ofendida.

O fato de a conduta ter sido motivada por ciúmes ou inconformismo com o fim da relação não afasta o dolo. Ao contrário, tais circunstâncias apenas contextualizam a motivação da ameaça, sem excluir a consciência e a voluntariedade da conduta.

Portanto, está presente o elemento subjetivo do tipo penal.

A defesa afirma ainda que o recorrente teria proferido as palavras em estado de embriaguez ou forte emoção, o que retiraria a lucidez necessária à configuração do crime. A alegação não prospera.

O art. 28, II do Código Penal estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, pode afastar a imputabilidade, nos termos do §1º do mesmo dispositivo, hipótese não demonstrada nos autos.

Não há prova de que o apelante estivesse em estado de embriaguez involuntária, completa e incapacitante. A simples alegação de consumo de álcool, desacompanhada de prova idônea, não basta para afastar a responsabilidade penal.

Do mesmo modo, o estado de raiva, ciúmes ou descontrole emocional não transforma a ameaça em conduta atípica. A ordem jurídica não admite que a frustração decorrente do término de relacionamento seja utilizada como justificativa para intimidação da ex-companheira.

Colaciono julgado deste E. Tribunal nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROVIMENTO. DOLO GENÉRICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
PERSPECTIVA DE GÊNERO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de dolo específico e insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o delito de ameaça exige dolo específico para sua configuração; e (ii) estabelecer se a prova oral produzida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção concreta de execução da ameaça.

4. O elemento subjetivo do delito consiste no dolo genérico, caracterizado pela vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo juridicamente inadequada a exigência de dolo específico para a configuração típica.

5. A embriaguez voluntária e o alegado descontrole emocional do agente não afastam a tipicidade nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

6. As expressões proferidas pelo réu — “vou te matar e nossos filhos e depois me matar” e “se não ficar comigo não fica com mais ninguém” — revelam inequívoco conteúdo intimidatório, apto a incutir temor na vítima.

7. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos depoimentos harmônicos da vítima e da filha do casal, corroborados pelo boletim de ocorrência e pelo requerimento de medidas protetivas formulado imediatamente após os fatos.

8. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

9. O julgamento sob perspectiva de gênero, conforme a Resolução CNJ nº 492/2023, impõe o reconhecimento das assimetrias de poder presentes nas relações abusivas, evitando interpretações que esvaziem a proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

10. A reação imediata da vítima, que buscou abrigo em residência vizinha, acionou a polícia e requereu medidas protetivas, evidencia a gravidade concreta das ameaças e a efetiva perturbação de sua tranquilidade psíquica.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido
. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0811176-57.2021.8.14.0028 37022325, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 19/05/2026) (grifos).

Assim, rejeito a tese defensiva.

2.2. Da absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requer, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

O pedido não comporta acolhimento.

A condenação está amparada no depoimento da vítima V. B. M. em audiência judicial (ID 29512484), que relatou as ameaças sofridas de forma coerente, bem como na confissão do próprio acusado quanto às falas proferidas, ainda que tenha buscado atribuí-las a contexto de ciúmes ou embriaguez.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, frequentemente cometidos longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

No caso, o relato da ofendida não está isolado. Encontra respaldo na própria admissão do apelante de que proferiu as expressões, ainda que tente reduzir sua gravidade. Além disso, as ameaças ocorreram em mais de uma ocasião, circunstância que reforça a verossimilhança da narrativa acusatória e afasta a tese de episódio único e desprovido de relevância penal.

Não se verifica dúvida razoável capaz de atrair o princípio do
in dubio pro reo
. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo do crime de ameaça.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026